Tribunal: TJSP
Processo: 2016361-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Impugnação à Penhora. Veículo essencial à atividade profissional. Art. 833, V, CPC. Impenhorabilidade de veículo. Prova não produzida. Cerceamento de defesa. Inexistência. Parte a quem recaía o ônus de comprovar suas alegações. Provimento negado.